Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS DAS PARTES. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CELERIDADE. UTILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONSUMIDOR E FORNECEDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HISTÓRICO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO EM LEILÃO. SUPOSTA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO COM FUNCIONAMENTO REGULAR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. Na espécie, é despicienda a produção de prova testemunhal para o deslinde do caso quando a matéria está toda vertida e adequadamente instruída em prova documental quanto ao histórico da negociação e à situação do veículo à época da venda.
3. No caso, a relação jurídica entabulada entre as partes na realização da compra e venda de veículo se submete ao Código de Defesa Consumidor, porquanto apelante/autora e apelada/ré se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidora e fornecedora delineados pelos artigos 2o e 3o do referido diploma consumerista.
4. No âmbito do direito consumerista, os vícios que comprometem o negócio jurídico e acarretam sua invalidade são aqueles que atingem o objeto em sua qualidade ou segurança tornando-o impróprio para o consumo ou diminuindo-lhe o valor (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor), não havendo nos autos elementos que indique que o veículo adquirido pela parte apelante/autora tenha apresentado defeitos ou sinais de mau funcionamento que pudessem comprometer sua utilização regular.
5. O fato, por si só, de o veículo ser proveniente de leilão é insuficiente para acarretar a invalidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, sobretudo quando demonstrado nos autos que o veículo se apresentou em condições ideais durante todo o período em que utilizado pela consumidora, não havendo nos autos indicativo de que o veículo tenha histórico de colisões, defeitos ou sinistros outros que pudessem comprometer sua qualidade ou segurança. Precedentes TJDFT.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.